Tribunal: TJDFT
Processo: 0040871-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0040871-15.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ADELINO BRUNELLI, ANTONIO CARLOS FASOLO, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO MARTINS DA SILVA, JOSE JACOB KLEIN, JOSE RAMOS NETTO, LUIZ MARTIN ROCON, RUBENS PEREIRA DE ASSIS, ESPÓLIO DE WALDIMIRO LAYBER REPRESENTANTE LEGAL: GLAUDETTE MARIA BODART LAYBER D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 45802036, 47279164 e 53452578). Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença (Num.11603091 – Pág. 2/4) por meio da qual o douto Magistrado singular não conheceu das impugnações apresentadas pelas partes, Exequente e Executada, por revolverem questões já atingidas pela preclusão, e, considerando suficiente o depósito realizado por meio da guia de depósito de ID Num. 11603032 – Pág. 1, para a quitação do débito, converteu-o em pagamento, julgando extinto o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, II, todos do CPC. Determinou, outrossim, após a preclusão do decisum, a liberação da quantia depositada, sendo R$ 482,27 para o advogado da parte Exequente, R$ 48.226,60, referente ao crédito principal, para os Exequentes, e R$ 292.089,74, quantia remanescente, para o Executado, que também foi condenado ao pagamento das custas processuais. Irresignadas, ambas as partes interpõem Apelação Cível em face da sentença (Num. 11603120 - Pág. 1/48 e Num. 11603089 - Pág. 1/4 – Executado e Num. 11603100 - Pág. 1/16 – Exequentes). Nos termos do acórdão no 1041966 (Num. 11603113 – Pág. 3/33), a egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, não conheceu do recurso do Banco do Brasil S/A e negou provimento à Apelação Cível manejada pelos Exequentes, mantendo íntegra a r. sentença. Inconformado, o Executado, Banco do Brasil S/A, interpôs Recurso Especial em face do julgado (Num. 11603115 – Pág. 2/33), o qual foi inadmitido (Num. 11603122 - Pág. 2/6) e, ante tal decisão de inadmissão, interpôs ele Agravo no REsp. Por determinação da então Presidente do Tribunal da Cidadania (Num. 11603119 – Pág. 3/4), foi o Feito suspenso em face do acordo coletivo homologado pelo STF nos autos da ADPF no 165, a fim de que se aguardasse a adesão ou não das partes ao aludido acordo. Por fim, o Executado apresentou proposta de acordo (Num. 45802036 e 47279164), a qual foi aceita pelos Exequentes (Num. 53452578). É o relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Honorários na forma acordada. Custas pelo Executado. Nos termos do acordo, deverá o Executado efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Efetuado o pagamento do débito, fica autorizado o levantamento do valor inicialmente depositado nos autos (Num. 11603032 – Pág. 1) em favor do Executado, Banco do Brasil S/A, o que deverá ser perfectibilizado pelo Juízo a quo, tendo em vista que o referido depósito foi realizado em seu favor. Precluídas as vias impugnativas acerca do presente decisum, encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal para ser analisada a eventual perda de objeto do Recurso Especial. I. Brasília – DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator